Tribunal: TCU
Processo: 041.319/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio Fase 2011/051, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução do projeto intitulado "5o CONGRESSO NACIONAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO", visando analisar e discutir os problemas do setor, encaminhar as soluções possíveis e difundir a profissionalização do segmento para o mercado, mediante a realização de palestras e painéis com Autoridades do mercado financeiro, executivos e especialistas da área, empresários da cobrança, contratantes (Bancos, financeiras, grandes magazines, companhias de cartões de crédito, empresas concessionárias de serviços públicos etc.) e membros influentes da sociedade (no da TCE no sistema: 2082/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1490/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 041.319/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aserc - Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito (02.442.112/0001-28) ; José Roberto Romeu Roque (XXX.652.498-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Claudio Luiz Lombardi (30.236/OAB-SP) , representando José Roberto Romeu Roque. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.